Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se os apelantes AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., para que se manifestem sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de RENATO DE MIRANDA SANTOS (IDs 22036979-22036980). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601